Tribunal: TJSP
Processo: 1082898-88.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.32783).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DETEC TRANSPORTES LTDA., são embargados AUGUSTO JOSE TELO
FIGUEIREDO e ALEXANDRA GALIANO AMATO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 32783 – DVN
2
VOTO No
: 32783
EMB. DECL. No: 1082898-88.2016.8.26.0100/50001
COMARCA : GUARULHOS
EMBTE.
: DETEC TRANSPORTES LTDA.
EMBDA.
: ALEXANDRA GALIANO AMATO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.” (v.32783).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Detec Transportes Ltda. em face do acórdão de fls.
643/654 cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. Recurso interposto pelos
réus em face de sentença de procedência do pedido, para declarar
a ineficácia das compras e vendas dos imóveis alienados pelo réu
Augusto José Telos Figueiredo a Detec Transportes Ltda., objetos
das matrículas 126.978, 126.979 e 126.980, todas do 9o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo, em relação à autora. Não
acolhimento. Elementos de convicção suficientes quanto ao
consilium fraudis e ao eventus damni. Descabe a análise da
impugnação quanto ao próprio débito, porque o devedor já
exerceu direito de defesa em embargos à execução. Empresa
compradora que tinha ciência da existência dos cheques
devolvidos. Elementos dos autos que indicam a conluio
fraudulento, mormente o preço abaixo daquele de mercado,
ausente comprovação do pagamento, a impertinência da aquisição
de imóvel residencial e o objeto social da ré, que é transportadora.
Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v.31956).”.
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade de sanar supostos vícios afirmando, em síntese,
que o acórdão não considerou que a execução foi posterior à
venda. Argumenta, ainda, que se cuidava da alienação de bem de
família (fls. 1/3 incidente 50001)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 32783 – DVN
3
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual. Julgamento conjunto com os embargos de
declaração no 1082898-88.2016.8.26.0100/50000.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 32783 – DVN
4
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a ser
decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os fundamentos
aptos a influir na formação da convicção do julgador sobre a
norma jurídica aplicável ao caso concreto.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado, haja vista que a
matéria impugnada foi tratada no acórdão:
“Na vertente dos autos, haja vista se tratar a autora de credora de
cheques emitidos pelo réu, mostra-se suficientemente demonstrada
a anterioridade do débito.
Quanto ao elemento subjetivo, é necessário considerar que, pelo
que se retira das certidões dos registros dos imóveis, se cuidou de
negócios onerosos, nesse sentido aplicável o artigo 159 do Código
Civil, que assim dispõe:
“Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 32783 – DVN
5
do devedor insolvente, quando a insolvência for
notória, ou houver motivo para ser conhecida do
outro contratante.”
Explica NESTOR DUARTE:
“Não só os negócios jurídicos a título gratuito são
passíveis de anulação, quando prejudicais aos
credores. Também o são os onerosos, quando a
insolvabilidade for notória ou se for possível o seu
conhecimento pelo outro contratante. Tratando-se de
negócios gratuitos, a anulação por fraude contra
credores dispensa que o estado de insolvabilidade seja
conhecido por qualquer uma das partes, mas se o
negócio
é
oneroso
exige-se
que
tenha
dele
conhecimento ou possa ter aquele que contratar com o
insolvável.” (in Código Civil Comentado, 10a Ed., p.
108).”
Leciona CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
“O aludido dispositivo proclama que ocorrerá a
anulabilidade dos contratos onerosos, mesmo havendo
contraprestação, tanto no caso de conhecimento real
de insolvência pelo outro contratante, como no caso de
conhecimento presumível, em face da notoriedade ou
da existência de motivos para esse fato. Como dito no
item anterior, a insolvência é notória principalmente
quando o devedor tem títulos protestados ou é réu em
ações de cobranças ou execuções cambiais. É
presumida quando as circunstancias, mormente o
preço vil e o parentesco próximo entre as partes
indicam que o adquirente conhecia o estado de
insolvência do alienante. Assim, o pai que negocia com
filho ou irmão insolvente não poderá arguir sua
ignorância sobre a má situação econômica destes, bem
como
aquele
que
adquire
imóvel
por
preço
ostensivamente inferior ao mercado, dentre outras
hipóteses.” (in Direito Civil Brasileiro, 4a Edição.
São Paulo: Saraiva, p. 414/415).”
No caso, o valor da alienação foi inferior ao valor de mercado dos
bens. Além disso, o elemento subjetivo se confirma pelas
circunstâncias do negócio, a empresa adquirente é uma
transportadora (fls. 141/142) e não tem no seu objeto social a
compra e venda de imóveis, tampouco seria possível supor que o
imóvel residencial se destinaria aos fins sociais da empresa. Além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 32783 – DVN
6
disso, o valor do imóvel foi inferior ao de mercado e figura como
sócio da empresa adquirente Advogado que atuou em parceria com
o réu em demandas judiciais.
Apesar de a apelante Detec argumentar que, embora seja pessoa
jurídica cujo objeto social é o transporte de carga, não está proibida
de adquirir imóvel, a fraude contra credores não está embasada na
suposta proibição, que realmente inexiste, mas nas circunstâncias
do negócio que apontam para o conluio entre os réus.
Diante de cheques, que representam ordem de pagamento à vista,
não convence a alegação da ré Detec de que acreditou nos dizeres
de Augusto, de que os cheques não eram devidos, até porque não
lhe foi apresentado efetiva declaração do alegado.
Ainda, se os réus pretendiam demonstrar a regularidade da
alienação, poderiam facilmente ter juntado aos autos a
demonstração do pagamento do preço, mas sequer o fizerem,
situação que corrobora os indicativos de fraude.”
Quanto ao bem de família, não foi
matéria devolvida na apelação da embargante (fls. 430/444), bem
por isso, não há que se falar em omissão quanto a uma alegação
não realizada
Os embargos de declaração, porém, não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação ou para o fim de prequestionamento.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p.
1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1082898-88.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 32783 – DVN
7
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator